Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015295-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLORINDA NUNES DE AQUINO - CPF: 161.560.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 183 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a regularidade da intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando necessidade de intimação pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, à luz do art. 183 do CPC e da Lei nº 11.419/2006, bem como da Resolução TJMT/TP n. 3/2018.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à regularidade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, desde que previamente cadastrada no sistema do processo eletrônico, como reconhecido no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a higidez da intimação eletrônica realizada nos autos.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal válida/regular da Fazenda Pública para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque a intimação eletrônica teve ciência registrada pelo próprio sistema.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no movimento de Id. 298795865, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a higidez da intimação eletrônica realizada nos autos.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No presente caso, a parte embargante aponta omissão no acórdão recorrido, ao considerar válida a intimação da Fazenda Púbica realizada exclusivamente por meio eletrônico, via Sistema PJe, em afronta ao artigo 183 do Código de Processo Civil, que exige, de forma expressa, a intimação pessoal.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada que “
a intimação eletrônica dirigida à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso observou regularmente as disposições do
artigo 183 do Código de Processo Civil, em consonância com as regras de comunicação processual estabelecidas pela Lei n. 11.419/2006
”.

No mesmo sentido, restou registrado que a Resolução TJMT/TP n. 3/2018 – que regulamentou o processos judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – dispõe, em seus artigos 66 e 67, que a comunicação oficial da Fazenda Pública acerca dos atos processuais cuja ciência exija intimação pessoal será feita pelo próprio sistema (Portal PJe).

Ademais, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça entende pela regularidade da intimação eletrônica da Fazenda Pública, a qual depende da efetivação do cadastro da Administração do Tribunal pelo ente público. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AgInt no REsp n. 1806873/PE
, relator Min. Francisco Falcão;
AgInt no AgInt no REsp n. 1.190.095/RS
, relator Min. Og Fernandes;
AgInt no AREsp n. 1001265/MG
, relator Min. Herman Benjamin.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025